Tribunal: TJSP
Processo: 1026893-39.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e materiais – autora que alega não ter realizado três saques – facilitação do direito de defesa do consumidor - art. 6o, VIII, do CDC – inversão do ônus da prova em seu favor, especialmente diante da impossibilidade de produção da prova negativa quanto à autorização das movimentações bancárias - responsabilidade objetiva do banco requerido - teoria do

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e materiais – autora que alega não ter realizado três saques – facilitação do direito de defesa do consumidor - art. 6o, VIII, do CDC – inversão do ônus da prova em seu favor, especialmente diante da impossibilidade de produção da prova negativa quanto à autorização das movimentações bancárias - responsabilidade objetiva do banco requerido - teoria do risco da atividade - art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC/02 – réu que não se desincumbiu do ônus de provar a validade das transações impugnadas – presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do banco – configurado o dever de indenizar os danos materiais - danos morais também caracterizados na hipótese - demanda procedente – sentença reformada – recurso provido.*